Tribunal: TJSP
Processo: 2179884-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Bloqueio de valores existentes em conta corrente e poupança – Penhora incidente sobre a poupança que deve ser afastada – Possibilidade, no entanto, de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da aposentadoria do devedor, pois o fato de receber auxílio previdenciário não torna o executado isento do pagamento de dívidas – Recurso parcialmente

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Bloqueio de valores existentes em conta corrente e poupança – Penhora incidente sobre a poupança que deve ser afastada – Possibilidade, no entanto, de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da aposentadoria do devedor, pois o fato de receber auxílio previdenciário não torna o executado isento do pagamento de dívidas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000007679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2179884-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes JAIME
ARANHA GRACIANO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA AMARAL DE
OLIVEIRA, são agravados JANICE GRACIANO DE OLIVEIRA CIPRIANO e JULIO
CESAR CIPRIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
deram provimento em parte ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará.
Acórdão com o 3ojuiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI, vencedor, LUIZ ANTONIO
COSTA, vencido e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26869
Agravo de Instrumento no 2179884-91.2019.8.26.0000
Agravantes: Jaime Aranha Graciano de Oliveira e outro
Agravados: Janice Graciano de Oliveira Cipriano e outro
Origem: 5a Vara Cível do Foro de Araraquara
Juiz: Mario Camargo Magano
Relator: Luiz Antonio Costa
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença
Bloqueio de valores existentes em
conta corrente e poupança Penhora incidente
sobre a poupança que deve ser afastada

Possibilidade, no entanto, de penhora de 30% dos
rendimentos líquidos da aposentadoria do devedor, pois o fato de receber auxílio
previdenciário não torna o executado isento do
pagamento de dívidas
Recurso parcialmente
provido.
1. Adoto o relatório lançado nos autos:
“Recurso de Agravo, na modalidade de
Instrumento, interposto contra decisão proferida em autos de cumprimento de
sentença, que determinou a transferência dos valores bloqueados para conta à
ordem do juízo e, oportunamente, o seu levantamento em favor da credora.
Aduzem os Agravantes, em síntese, que
inquestionável o caráter alimentar dos valores penhorados, motivo pelo qual
impenhoráveis, afinal tratam-se de proventos de aposentadoria e valores
depositados em caderneta de poupança inferiores a quarenta salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em cognição inicial, o efeito suspensivo foi
concedido em parte.
Contraminuta apresentada.
É o relatório.”
2. A decisão agravada de fls. 101/102
admitiu a penhora dos valores encontrados na conta corrente e
poupança do devedor, no valor total de R$ 16.052,80 (fls. 36/37).
Em que pese a vedação do inciso IV e X,
do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelecer que são
impenhoráveis os proventos de aposentadoria e a quantia depositada
em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, a
jurisprudência tem abrandado a aplicação do primeiro instituto, em caso
de existência de dívidas, como ocorre nos presentes autos.
A propósito:
Tutela provisória de urgência
Ação de
obrigação de fazer c.c. revisão contratual e danos
morais

Descontos
das
parcelas
dos
empréstimos limitados a 30% dos proventos de
aposentadoria do agravado - Admissibilidade da
limitação - Princípio da dignidade humana

Preservado o caráter alimentar da remuneração
auferida Aplicação do art. 2o, § 2o, I, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal 10.820/2003, alterada pela Lei Federal
13.172/2015 - Precedentes do STJ e do TJSP
Agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2201870-72.2017.8.26.0000; Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017;
Data de Registro: 30/11/2017)
Além da aposentadoria no valor de R$
1.150,21, o devedor recebeu diversos depósitos em sua conta corrente
que variam entre R$ 460,00 e R$ 82.995,79 (fls. 82/86).
O fato de receber pensão previdenciária
não torna o executado isento de pagamento de dívidas, razão pela qual
admite-se a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais de
aposentadoria do devedor, até o pagamento da dívida.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta DOU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO para
afastar a constrição sobre os valores da conta poupança e admitir a
penhora de 30% dos rendimentos líquidos da aposentadoria, a ser
descontado mensalmente até o pagamento da dívida.
Luís Mário Galbetti
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/40602
Agravo de Instrumento no 2179884-91.2019.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravantes: Jaime Aranha Graciano de Oliveira e Maria Regina Amaral de
Oliveira
Agravados: Janice Graciano de Oliveira Cipriano e Julio Cesar Cipriano
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em autos de cumprimento de sentença que determinou a
transferência dos valores bloqueados para conta à ordem do juízo e,
oportunamente, o seu levantamento em favor da credora, propus voto pelo
provimento entendendo que se tratavam de proventos de aposentadoria e
valores depositados em caderneta de poupança inferiores a quarenta
salários mínimos.
Fui vencido pela D. Maioria e declaro o voto para os devidos
fins.
A jurisprudência do C. STJ entende impenhorável a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja aplicada em caderneta de
poupança, mantida em papel-moeda ou em conta corrente, ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude, a se verificar caso a caso.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE.
ART.
649,
X,
DO
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários
mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de
poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-corrente,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
01/09/2015, DJe 04/09/2015 - grifei)
"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC.
FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
PARCIAL
PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV
do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto
constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII),
perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento
do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor
obtido a título de indenização trabalhista, após longo período
depositado em fundo de investimento, perde a característica de
verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-
se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta
de poupança propriamente dita ou em fundo de
investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso
X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp n. 1.230.060/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014 - grifei)
Na hipótese, os Agravantes demonstraram que o valor
penhorado trata-se de verba proveniente de aposentadoria, bem como o
montante constrito não atinge o equivalente a quarenta salários mínimos,
de modo que a tese de impenhorabilidade deve ser aplicada ao caso.
Isso posto, meu voto, dava provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS MARIO GALBETTI
F850809
5
7
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
F86D3A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2179884-91.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.